Tribunal: TJSP
Processo: 1006055-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.